Tribunal: TJDFT
Processo: 0735067-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. REMISSÃO JUDICIAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. REVOGAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que concedeu remissão judicial a adolescente representado pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca, com imposição de medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade. O Ministério Público pleiteia a revogação da remissão e o prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a remissão judicial concedida com imposição de medidas socioeducativas atende aos requisitos legais do art. 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); e (ii) avaliar se a gravidade do ato infracional e as condições pessoais e sociais do adolescente justificam o prosseguimento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão de remissão judicial, como forma de suspensão do processo prevista no art. 126, § 1o, do ECA, exige análise fundamentada das circunstâncias do fato, das condições pessoais e sociais do representado, e do efeito pedagógico da medida, o que não foi devidamente observado na decisão recorrida.
A gravidade do ato infracional imputado ao adolescente, caracterizado por roubo circunstanciado com uso de arma branca e concurso de agentes, evidencia a inadequação da remissão como medida suficiente para promover responsabilização e ressocialização.
As condições pessoais e sociais do representado, como histórico de uso de drogas, evasão escolar e ausência de estrutura familiar, demonstram a necessidade de medidas mais rigorosas e estruturadas, em razão de sua vulnerabilidade e situação de risco.
A remissão judicial, ainda que cumulada com medidas socioeducativas em meio aberto, pode provocar sensação de impunidade no caso concreto, especialmente diante da gravidade da conduta infracional praticada.
O regular prosseguimento do feito permite a adequada apuração das circunstâncias e a imposição de medidas socioeducativas proporcionais à gravidade do ato e à situação do adolescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento:
A concessão de remissão judicial nos termos do art. 126, § 1o, do ECA exige análise fundamentada que considere as circunstâncias do fato, o contexto social, a gravidade do ato infracional e as condições pessoais do adolescente.
A gravidade do ato infracional e a ausência de condições sociais e pessoais favoráveis justificam o prosseguimento do feito, inviabilizando a remissão como forma de suspensão do processo.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 126, § 1o; 186, caput e § 1o; 188.